Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-76.2017.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-76.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Abono de Permanência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 009.653.859-73 (APELADO), FELIPE SCHMITT BERGAMO - CPF: 064.121.339-50 (ADVOGADO), RAFAELA TALITA ECKSTEIN - CPF: 059.497.599-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), Paulo Eromar Bersch (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ASSEGURADA UMA VAGA EM EDITAL - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR - ESGOTADO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME -

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A obediência às regras do edital do concurso público, como corolário do princípio da segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública, vincula as vagas previstas no edital, criando um direito subjetivo à nomeação, em homenagem à força normativa do princípio do concurso, salvo “situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público” (REXT 598.099/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, tendo em vista a

sentença da lavra do MM. juízo “
a quo
” da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado por EMERSON RODRIGO DA SILVA, em face de suposto ato ilegal, atribuído ao Prefeito municipal de Primavera do Leste/MT, concedeu a segurança almejada, determinando que a autoridade impetrada proceda com a nomeação do Apelado no cargo de Analista de Sistema, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em síntese, sustenta o Apelante que ausente direito líquido e certo do Apelado, uma vez que o Edital do concurso prevê prazo de validade 02 (dois) anos, entretanto, houve prorrogação do prazo de validade do concurso por mais 02 (dois) anos, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que a Administração, dentro do prazo de validade do concurso, pode escolher o momento no qual realizará a nomeação dos aprovados, segundo critério de conveniência e oportunidade. Assim, merece a pretendida reforma sentença objurgada, com a denegação da ordem de formulada, por ausência de direito líquido e certo (id. 3382303).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o improvimento do recurso (id. 3382308).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 4903355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença objeto de reexame necessário e recurso voluntário relaciona a concessão da ordem a candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas.

O apelado participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2015, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, concorrendo para a única vaga assegurada para o cargo de Analista de Sistemas, sendo aprovado em 1o lugar (fl. 11- id. 3375026).

O concurso foi homologado em 16/10/2015 e, passados os dois anos previstos em edital, o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a partir de 15 de outubro de 2017, porém, o apelado não foi convocado para nomeação.

Frente a esse quadro, o juízo singular, concedeu a segurança determinando a nomeação e posse do ora apelado (id. 3375049).

Em suas razões de Apelação o Recorrente sustenta que
ausente direito líquido e certo do Apelado, uma vez que o Edital do concurso prevê prazo de validade 02 (dois) anos, entretanto, houve prorrogação do prazo de validade do concurso por mais 02 (dois) anos, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que a Administração, dentro do prazo de validade do concurso, pode escolher o momento no qual realizará a nomeação dos aprovados, segundo critério de conveniência e oportunidade
.

Não obstante, o alegado pelo Apelante, o prazo de prorrogação de validade do concurso expirou em 16/102019
.

De fato, o entendimento mais hóspede na espécie, definido em decisão plenária do C. STF que reconheceu a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário no. 598.099/MS, j. aos 10.08.2011, relatado pelo e. Min. Gilmar Mendes, é de que o edital de concurso público, ao especificar o número de vagas, gera um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

A essência do pacificado pela jurisprudência aponta a incondicional obediência às regras do edital do concurso público, como corolário do princípio da segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública, de modo que o dever do Estado e, em consequência o direito dos aprovados, vincula as vagas expressamente previstas no edital, criando um direito subjetivo à nomeação, em homenagem à força normativa do princípio do concurso, salvo “situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público” (REXT 598.099/MS), o que não logrou demonstrar o apelante, como seria de seu ônus, quedando-se em alegações destituídas de lastro.

Nesse sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO A SER NOMEADO. RECUSA MOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITE PRUDENCIAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR No 101/2000.

1. O ora recorrente ficou colocado em 45o lugar no concurso público para provimento do cargo de Motorista II do Município de Nossa Senhora do Socorro que tinha 60 vagas, ou seja, foi aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital.

2. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e posse dentro do período de validade do certame.

3. A exceção a esta regra só poderá ocorrer se houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal, assim declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da Administração, tudo em razão do que dispõe o art. 22, parágrafo único, inciso IV,da Lei Complementar no 101/2000.

4. No presente caso, a partir dos documentos dos autos, da leitura do parecer do Ministério Público Estadual e do acórdão recorrido, ficou comprovado que o montante despendido com pessoal impossibilita o Município de contratar novos servidores.

5. Recurso ordinário não provido. (RMS 36.742/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012)

Portanto, caberia ao apelante, minimamente, como começo de prova da meramente ensaiada situação excecionalíssima, a demonstração do patamar de despesas com pessoal a ensejar a vedação prevista no art. 22, Parágrafo único, da Lei 101/2000, mediante certidão expedida pelo TCE/MT, entretanto, não vieram aos autos nem mesmo os documentos locais invitados em tal sentido.

Demais disso, não se conforma razoável a negativa de nomeação ao candidato aprovado em primeiro lugar para a única vaga assegurada no edital, porquanto, os critérios de conveniência e oportunidade acerca da necessidade do preenchimento, ao menos daquela vaga, constituíram antecedente lógico e necessário à própria elaboração do edital do concurso. Não bastasse, a compreensão é de que na oportunidade da autorização do concurso público em questão, as despesas daí advindas já estavam inseridas no orçamento anual do Município de Primavera do Leste, constituindo o respectivo pagamento de subsídios consequência lógica da investidura.

Nesse passo, volvendo ao já citado reconhecimento de repercussão geral, calha o seguinte excerto do dispositivo da ementa:

“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos” (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314)

Na esteira do sobredito, uma vez ultrapassado o prazo de validade do certame, a obediência às regras do edital do concurso público, corolário do princípio da segurança jurídica e boa-fé da Administração Pública, reclama motivação idônea, fundada em superveniente situação excepcionalíssima, em respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da motivação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso e RATIFICO a

sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020